Tribunal: STF
Processo: Rcl 79471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Manoel Tomaz Vargas Leal contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), nos autos do Processo nº 0000844-22.2013.5.05.0133, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da Repercussão Geral).



    Manoel Tomaz Vargas Leal afirma que, em controvérsia incidente a relação jurídica de trabalho estabelecida com profissional autônomo médico, houve condenação no pagamento de verbas trabalhistas. 



    Alega que, tendo “a sentença de liquidação transit[ado] em julgado apenas em 30/04/2019”, e uma vez que a eficácia do julgado na ADPF nº 324 retroage a 30/8/18, o reconhecimento do vínculo empregatício no caso concreto é alcançado pela decisão paradigma, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do título judicial, pois válida a contratação mediante “’terceirização’ por ‘pejotização’” de trabalhador não submetido a condição de vulnerabilidade.



    O reclamante informa que houve desconsideração da personalidade jurídica de empresa condenada na ação trabalhista, razão pela qual figura como executado no processo em referência nesta reclamação.



    Diz, também, que sua tese de defesa fundada na inexigibilidade do título foi rejeitada em sede de exceção de pré-executividade, tendo sido indeferido seu pedido de “extinção da execução”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Manoel Tomaz Vargas Leal requer que seja deferido o pedido liminar para “suspender a prática de atos processuais nos autos da ação de nº. 0000844-22.2013.5.05.0133”; no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para “julga[r] improcedente a ação nº 0000844- 22.2013.5.05.0133 e declara[r] a inexigibilidade do título executivo”.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho pela numeração única do Processo nº 0000844-22.2013.5.05.0133, observo que a tese de inexigibilidade do título foi rejeitada, dentre outros, pelo fundamento de que os precedentes obrigatórios do STF seriam posteriores ao trânsito em julgado da fase de conhecimento do caso concreto. Transcrevo, na parte de interesse, a ementa exarada pela Corte Superior do Trabalho em sede de agravo de instrumento em recurso de revista:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – FRAUDE TRABALHISTA – COISA JULGADA. [...] No presente caso, todavia, como bem assinalado pelo TRT, ‘os aludidos julgamentos do STF foram posteriores ao trânsito em julgado do presente feito’, o que torna o título executivo exigível. Precedentes. Agravo de instrumento não provido.”



    Entendo, dessa perspectiva, que não há que se falar em desrespeito a autoridade do STF ou à eficácia dos julgamentos paradigmas, valendo-se o reclamante da presente ação constitucional como sucedâneo de ação rescisória, o que não se admite, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418 E À ADI 3395. DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADA EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 3395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional movida em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que, em sede de agravo de petição, manteve a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda relativa ao pagamento de FGTS a trabalhadores contratados, por ente público, sem concurso público. Alegação de afronta à ADI 2418, à ADI 3395 e à Súmula Vinculante 10. 2. Decisão monocrática que negou seguimento à reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo de ação rescisória e reabrir discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa. 3. Agravo regimental que reitera a alegação de ocorrência de violação à ADI 2418 e à ADI 3395, bem como de inobservância à Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão saber se configura ofensa à ADI 2418 e à ADI 3395, bem como à Súmula Vinculante 10, decisão da Justiça do Trabalho que, ao negar provimento a agravo de petição, mantém a competência da Justiça Laboral para apreciar pleito relativo ao pagamento de FGTS a trabalhadores contratados, por ente público, sem concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na ADI 2418, restou assentada a possibilidade de se impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 6. Neste caso, a ADI 3395 transitou em julgado em 15.10.2020, isto é, em data posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (26.11.2014), não servindo, portanto, para efeitos rescisórios pretendidos. Necessidade de observância das condições fixadas no paradigma invocado (ADI 2418). 7. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. Precedentes. 8. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental que se nega provimento.” (Rcl nº 66583 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/5/25)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.068, TEMA 100, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 730.462, TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418, 3.740 E 5.625. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 75414 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7/5/25)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão agravada que inadmite a reclamação, ante o trânsito em julgado da decisão reclamada. II - QUESTÃO DISCUTIDA 2. Verificar a viabilidade de atendimento de pedido subsidiário. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação não se revela instrumento apto à impugnação de ato reclamado que já fora alcançado pela preclusão maior, sob pena de converter a ação constitucional em sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 73658 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/4/25)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO RE Nº 837.311-RG/PI (TEMA RG Nº 784) E AO RE Nº 766.304/RS, (TEMA RG Nº 683): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Tribunal de origem consignou expressamente que ocorreu a preterição arbitrária e imotivada da parte beneficiária, em virtude da comprovação da existência de vagas, tendo em vista aposentadorias, exonerações e demissões ocorridas dentro do prazo de validade do concurso (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, nº 10.845, de 2007). 2. A situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados nos julgamentos do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784) e do RE nº 766.304/RS (Tema RG nº 683), não havendo possibilidade de se reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 72506 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJE de 28/2/25)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente